Tribunal: TJMT
Processo: 1015816-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1015816-27.2020– COMARCA DE RONDONOPOLIS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CRISTIANE DE SOUZA ANDRADE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Cristiane de Souza Andrade, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em 1-7-2020 foi presa, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, o crime de tráfico de drogas; 2) a paciente e mãe e “possui a guarda fática das menores Maria Eduarda de Souza Andrade, de 15 (quinze) anos de idade, nascida em 13/11/2014, e Diana Andrade Brito, de 10 (dez) anos de idade, nascida em 26/10/2009” (sic); 3) a segregação afronta o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo no. 143.641; 4) não representa risco à ordem pública, à instrução processual, ou à aplicação da lei penal; 5) é tecnicamente primária, tem endereço certo; 6) a Recomendação n. 62/CNJ, assim como os demais normativos a respeito da pandemia, recomenda a soltura da paciente (Id. 52190984).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que a paciente foi presa, em flagrante delito, pela Polícia Rodoviária Federal, pois seguia em ônibus que fazia a rota Aripuanã x São Paulo, transportando 1⁄2 (meio) tablete de maconha, que totalizava 423 g (quatrocentos e vinte e três gramas), conforme exposto no Laudo de Constatação n. 200.2.04.2020.007323-01 (Id. 52190988).
Os autos registram ainda que a apreensão foi possível em razão do trabalho de cães farejadores da Polícia Rodoviária Federal.
Ao ser interrogada pelo Delegado de Polícia, ela confessou ter sido procurada, “em casa, por um conhecido que não quis revelar o nome” para levar a droga até a cidade de Uberaba/MG, e que receberia o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo transporte (Id. 52190988).
No caso sub examine, a prisão preventiva mostrou-se necessária para acautelar a ordem pública, em razão da reiteração delitiva da paciente, que “foi condenada em 07/11/2019, pelo delito previsto no art. 180 do CP, nos autos de no 5036-74.2018.811.0013 - Código: 170619, em trâmite na 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda” (Id. 52190988 – trecho do decreto de prisão).
A renitência criminosa da agente, que insiste em voltar a delinquir pouco tempo depois de ser condenada em outra ação penal, é motivo suficiente para a segregação cautelar:
[...] A persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública. [...] (STJ, AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).
Anoto que, apesar de não mencionado no decreto de prisão, além de ser condenado por 3 (três) crimes de receptação na ação penal n. 5036-74.2018.811.0013 – Cód. 170619, a folha de antecedentes criminais demonstra que no auto de prisão em flagrante n. 4863-50.2018.811.0013 é imputado a ela o crime de roubo majorado.
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Nessa situação, predicados pessoais favoráveis – como endereço certo, e primariedade técnica – não bastam para desconstituir a segregação preventiva:
[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...] (STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).
A alegação de que a paciente deve ser posta em liberdade ou, alternativamente, em prisão domiciliar em razão de ser mãe de filho menor de 12 (doze) anos tampouco se sustenta.
Certidão de nascimento trazida aos autos não basta para comprovar que ela é indispensável aos cuidados da criança.
Além disso, não há como ignorar que a paciente demonstra ter propensão ao cometimento de delitos, o que constitui fator impeditivo para aplicar a ela o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo no. 143.641.
Aliás, esses foram os motivos que levaram ao indeferimento do pleito, conforme se vê no trecho transcrito:
Em arremate, levando-se em consideração o disposto acima, verifica-se não é o caso de concessão de prisão domiciliar, eis que além de aparentemente reincidente (já que em consulta aos autos 5036-74.2018.8.110013, observasse que a defesa constituída da acusada fora intimada e não apresentou recurso da sentença prolatada), vê-se que desde sua prisão nestes autos em 1o de julho do corrente ano, as crianças encontra-se sob os cuidados de pessoa responsável, além de não restar demonstrada a imprescindibilidade desta para os cuidados dispensados a sua prole, bem como inexistem nos autos qualquer comprovação que a acusada detinha a guarda de seus filhos.
Aliás, importa mencionar que o simples fato da atuada possuir filhos menores, por si só, não possui o condão de garantir-lhe o direito à prisão domiciliar, sendo imprescindível a análise de elementos subjetivos, como a imprescindibilidade da genitora para a criação dos filhos, o que não foi demonstrado no caso posto em análise.
A propósito, vale ressaltar que, as hipóteses de prisão domiciliar previstas no CPP não são obrigatórias, em outras palavras, se algumas delas estiverem presentes, não estará o Juízo concede-las sem analisar outras circunstâncias [...] (Id. 52190988).
A jurisprudência corrobora o entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE CRIANÇA COM 8 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO INFANTE. IRRELEVÂNCIA IN CASU.
[...]
2. No caso, a agravada é mãe de criança com 8 anos de idade, não praticou delito contra sua descendência e o crime a ela imputado não foi praticado mediante emprego de violência ou grave ameaça. Nessa linha, a alegação de que a ré não seria imprescindível aos cuidados do infante não se apresenta hábil, por si só, a indicar a existência de situação excepcionalíssima, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a ensejar o afastamento do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC n. 143.641/SP, além de não configurar nenhum dos requisitos expressos nos arts. 318, inciso V, 318-A e 318-B, todos do Código de Processo Penal.
3. Igualmente, também não possui o condão de afastar o benefício em tela o fato de ser a agravada portadora de maus antecedentes (furto qualificado) e ter sido anteriormente condenada pelo delito de uso de drogas, pois "a reiteração delitiva não é motivo suficiente para, de per si, afastar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de gestante ou mãe de infantes menores de 12 anos, pois não importa em risco inequívoco à infância e à sua proteção" (HC n.~510.945/PA, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe de 27/6/2019). [...] (STJ, AgRg no HC 566.013/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).
Por fim, embora a impetrante invoque a pandemia de covid-19 como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado a paciente.
Nada indica que a idade dela a coloque em grupo de risco, ou que seja ela soropositivo para HIV, diabética, portadora de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.
Se não há provas de que a manutenção da paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção adotadas, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso e do agente assim o exigir.
Respalda a conclusão o seguinte aresto:
[...] O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além das circunstâncias mais gravosas do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia. [...] (STJ, HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.